Tribunal: TJBA
Processo: 8000162-91.2023.8.05.0144
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000162-91.2023.8.05.0144

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ROSALIA ARAGAO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA, CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, MARCELO CINTRA ZARIF

APELADO: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO e outros

Advogado(s)
:
MARCELO CINTRA ZARIF, CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. INUNDAÇÃO EM IMÓVEL DECORRENTE DE MAU FUNCIONAMENTO DA BARRAGEM CONSISTENTE EM DEMORA DE AGIR CONFORME CIRCUNSTÂNCIAS METEOROLÓGICAS PREVISTAS. TEORIA OBJETIVA DO RISCO INTEGRAL AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE COMPORTAMENTO OBJETIVANDO A EVITAR CONSEQUÊNCIAS DE DESASTRES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE DA OPERADORA DA BARRAGEM. DENUNCIAÇÃO À LIDE DO MUNICÍPIO QUE POSSIVELMENTE TAMBÉM SEJA RESPONSÁVEL É INCABÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONSTATADO. FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA OBSERVADA. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. RECURSO DA RÉ IMPROVIDO, RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas, reciprocamente, por Companhia Hidroelétrica do São Francisco – CHESF, ré, e parte autora contra sentença da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Jitaúna, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais.

2. A ré pleiteou a anulação da sentença por cerceamento de defesa e falta de fundamentação, bem como a extinção do feito por ilegitimidade passiva ou improcedência dos pedidos, e, subsidiariamente, o reconhecimento da denunciação à lide do Município de Jitaúna.

3. A autora, em seu recurso, requereu a majoração da indenização por danos morais para R$ 10.000,00.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa ao não permitir a produção de prova pericial e testemunhal; (ii) saber se a sentença carece de fundamentação; (iii) saber se há necessidade de denunciação à lide do Município de Jitaúna; e (iv) saber se é cabível a majoração da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Não há cerceamento de defesa quando a própria parte recorrente aduz que os documentos juntados aos autos são suficientes para a solução do litígio. A requerente alegou expressamente que sua documentação bastava para a decisão, tornando impertinente o pedido de dilatação probatória realizado posteriormente.

7. A sentença está devidamente fundamentada, tendo aderido à análise técnica do INEMA, que afastou a tese de força maior e apontou falha operacional da barragem na gestão do volume de água, contribuindo para os danos ocorridos.

8. A denunciação à lide do Município de Jitaúna é indevida, pois não se verifica nestes autos uma hipótese de responsabilidade regressiva. Além do mais, eventual responsabilidade pode ser discutida em ação autônoma.

9. Configuração da responsabilidade civil da ré com base na teoria do risco integral, conforme art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/1981 e art. 225 da Constituição Federal.

10. Há comprovação de que a parte autora foi afetada pela inundação, legitimando a condenação por danos morais.

11. O valor dos danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a teoria do desestímulo mitigada, havendo precedentes deste tribunal que indenizações por inundações devem girar em torno de R$ 10.000,00, justificando a majoração do montante indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso da ré conhecido e improvido. Recurso da autora conhecido e provido para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00.

Tese de julgamento: "É lícito ao juízo indeferir a produção de provas quando a parte requerente afirma possuir elementos suficientes para o julgamento do feito. A condenação por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser majorada quando comprovada a extensão do dano."

Dispositivos relevantes citados:

- Código de Processo Civil: arts. 125, 128, 931

- Política Nacional de Segurança de Barragens: arts. 3º, 4º, 15 e 17

- Código Civil: art. 944

Jurisprudência relevante citada:

- STJ, REsp 604.801/RS

- STJ, REsp 665.425/AM

- TJ-BA, Apelação Cível n. 80022512720198050080

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8000162-91.2023.8.05.0144
, tendo como apelantes, reciprocamente,
ROSALIA ARAGAO DOS SANTOS
e
COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da parte ré e
DAR PROVIMENTO
ao da parte autora, nos termos do voto do relator.